Tribunal: STF
Processo: AI 316268
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Interposição
 do recurso em local diverso da Secretaria do STF.  Posterior
protocolização no STF. Intempestividade proclamada. Agravo
regimental não conhecido. Precedente. Para aferição da
tempestividade de agravo regimental, o que conta é a data em que
tenha sido protocolado no STF